Tribunal: TJDFT
Processo: 0023474-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 905/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
1. Eventual equívoco ou imprecisão na decisão, que induza a parte a erro, não pode prejudicá-la. No caso, a solução quanto à dúvida sobre a tempestividade do recurso deve pender a favor de quem o interpôs, em homenagem à ampla defesa. Neste Tribunal “o entendimento prevalente é no sentido de que eventual equívoco ou ato que possa trazer dúvida quanto à contagem do prazo processual não pode trazer prejuízo às partes.” (TJDFT. Acórdão 768959, 20130020305566AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 19/3/2014. Pág.: 143).
2. “Compreende-se que o art. 500, I do CPC/1973 não determina a apresentação simultânea das contrarrazões e do Recurso Adesivo, sendo suficiente que este respeite o prazo para protocolo daquelas.” (STJ. REsp 1620762/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 20/11/2019).
3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; ADI 5348, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
4. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
5. “A irresignação dos Autores quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais não merece prosperar, haja vista que decaíram em metade de seus pedidos, revelando-se escorreita a distribuição recíproca e equivalente das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme estabelecia o art. 21, caput, do CPC/73, sendo que a pequena alteração ora empreendida na sentença, quanto ao termo inicial da correção monetária, não tem o condão de modificar tais parâmetros.” (TJDFT. Acórdão 1212853, 00088115220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido, preliminar de não conhecimento do recurso adesivo dos EXEQUENTES rejeitada, dele se conhecendo. No mérito, recursos providos.